Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-40.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600670-40.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600380-25.2020.6.16.0161
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600670-40.2020.6.16.0161
que julgou improcedente a presente representação e condenou a representante ao pagamento de
multa de R$ 600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé. (Representação ajuizada
pela Coligação Guaratuba de Cara Nova em face de Mauricio Lense, Regina Lúcia Ferraz Torres,
Coligação Rumo Novo com a Força do Povo, Fernando Muniz Jorge Vicente, Partido da Social
Democracia e Jornal da Hora, vez que os Representados estariam promovendo propaganda
irregular na internet, pois foi feita publicação em site de pessoa jurídica, do sítio do Jornal
da Hora (http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/1 e
http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/13) de propaganda paga, em data vedada pela
legislação eleitoral, qual seja, 14/11/2020, véspera das eleições municipais da escolha do Prefeito e
Vereadores para gestão 2021/2024, caracterizando assim a ilegitimidade do ato, inserida na
primeira página do jornal, e do quarto Representado, candidato a Vereador na página 13, na
internet, em data proibida. Afirma que foi previamente planejada, uma vez que o próprio
representante do Jornal da Hora, Saint Clair Leite Neto, sempre foi integrante grupo político
inclusive figurou como primeiro tesoureiro do Partido CIDADANIA de 20/02/2018 até 21/09/2020.
Informações das propagandas: "Jornal da Hora, vote consciente #seu voto tem poder, prefeito
Mauricio Lense 23, vice prefeita professora Regina Torres, Rumo Novo com a Força do Povo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-
PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD
/ 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS (RECORRENTE)
CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE (RECORRIDO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(RECORRIDO)
SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 (RECORRIDO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
MAURICIO LENSE (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
REGINA LUCIA FERRAZ TORRES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39135
166
12/07/2021 08:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.176

RECURSO ELEITORAL 0600670-40.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS
- OAB/PR0078561
ADVOGADO: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA
- OAB/PR0033776
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RECORRIDO: SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997
- OAB/PR0076398
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA
- OAB/PR0030294
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO
- OAB/PR0084310
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES
- OAB/PR0015948
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG
RECORRIDO: MAURICIO LENSE
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: REGINA LUCIA FERRAZ TORRES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
Num. 39135166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

REPRODUÇÃO, NA INTERNET, DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA
IMPRENSA ESCRITA EM PERÍODO
PROIBIDO
PELA
LEGISLAÇÃO

ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ART. 80,
II. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS

FATOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele que altera a verdade dos
fatos.
2. Não se configura litigância de má-fé
quando
não
demonstrado
que
o
representante falseou a verdade dos fatos
ou tentou induzir em erro o juízo, atuando,
assim, dentro do direito de ação.
Inexistência de subsunção à hipótese do art.
80, II do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para o fim
de afastar a multa por litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação oferecida pela Coligação “GUARATUBA
” em face de
,
DE CARA NOVA
MAURÍCIO LENSE, REGINA LÚCIA FERRAZ TORRES
Coligação “
”,
RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE,
e
, sob a
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
JORNAL DA HORA
alegação de que os representados reproduziram na internet, do
do
site
JORNAL DA HORA
(http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/1
e
), no dia 14 de novembro de 2020,
http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/13
véspera das eleições municipais, propaganda eleitoral paga na imprensa escrita, em período
proibido pela legislação vigente, o que configuraria propaganda irregular.
Num. 39135166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

Na sentença (id. 21736766), o JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL - GUARATUBA
julgou improcedente a Representação, condenando a representante ao pagamento de multa de
R$ 600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
Em face da sentença, foi interposto este Recurso Eleitoral (id. 21731516) pela
Coligação “
” alegando, em síntese, que: i) em nenhum
GUARATUBA DE CARA NOVA
momento o recorrente alterou ou mesmo tentou alterar a verdade dos fatos; ii) quando propôs a
Representação teve como único objetivo exercer o direito de agir e apresentar os fatos que
considerava irregular para apreciação da autoridade competente e buscar evitar que tal
irregularidade influenciasse no pleito eleitoral; iii) juntou aos autos publicações realizadas em
site de internet sem nenhuma alteração ou manipulação, possibilitando que a juíza de primeiro
grau efetuasse o seu próprio julgamento e isso não pode ser caracterizado como um ato que
caracterize a litigância de má-fé e; iv) a litigância de má-fé tem deve ser aplicada quando
houver a intenção de buscar benefício indevido. Requer o provimento do Recurso para reforma
da sentença, especialmente, para excluir a pena de multa por litigância de má-fé.
Nas contrarrazões (id. 21738216) os recorridos
e outros
MAURICIO LENSE
alegam que: i) conforme se depreende dos relatórios
que instruem a inicial – id.
blockchains
39963592 e 39963593, as publicações foram feitas no dia 12/11/2020; ii) diante da dicção do
art. 42 da Res.-TSE nº 23.610/2019, não houve qualquer ilegalidade; iii) a exegese do referido
artigo é clara ao permitir a reprodução na internet do jornal impresso até a antevéspera das
eleições, ou seja, dia 13 de novembro de2020. Pugnam pela improcedência do Recurso.
), em contrarrazões (id.
SAINT CLAIRE LEITE NETO (JORNAL DA HORA
21738266), sustenta que as publicações objeto da Representação foram realizadas na internet
dentro dos limites permitidos pela lei e que a documentação apresentada pela coligação
representante comprova que a data de publicação é 12/11/2020. Pugna pelo não provimento
do Recurso.
A
l manifestou-se pelo parcial
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORA
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto pela coligação representante e, na parte
conhecida, pelo seu provimento, para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé imposta
na origem (id. 22130116).
É o relatório.

VOTO

. O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i
em 25/11/2020 (id. 21737216), sendo a peça protocolada no dia seguinte, 26/11/2020 (id.
21737516), na forma do art. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Num. 39135166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

. Inicialmente, destaca-se que, nas razões do Recurso, o recorrente menciona
II.ii
que a Res.-TSE nº 23.610/2020 dispõe, em seu art. 42, §§ 1º e 2º, que deverá constar do
anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
Verifica-se que não se trata de inovação recursal, mas de equívoco na
fundamentação, eis que o caso tratado nos autos refere-se a divulgação de propaganda na
internet por jornal em período proibido pela legislação eleitoral e não de irregularidades quanto
aos requisitos para divulgação de propaganda paga na imprensa.
Descabido, assim, tal argumento.
. O mérito do Recurso cinge-se ao cabimento da aplicação de multa por
III.iii
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, V e VI do Código de Processo Civil, que têm
esta redação:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
[...]
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
[...]
Conforme relatado, o juízo da
julgou
161ª ZONA ELEITORAL - GUARATUBA
improcedente a Representação, condenando a representante ao pagamento de multa de R$
600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
A respeito, constou o seguinte na sentença:
Com relação à litigância de má-fé, tem-se que sua configuração depende
essencialmente da prova do dolo, não podendo ser confundida com o simples
direito de ação, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
No caso dos autos, não resta dúvida de tal intenção, na medida em que o autor
tentou alterar a verdade dos fatos, alegando que teria havido publicação em data
proibida, quando esta ocorreu, efetivamente, em data permitida, incidindo então
no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
Num. 39135166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

“Eleições 2008. Agravo regimental em recurso especial. Representação.
Propaganda eleitoral. Afirmação falsa. Pretensão de conduzir o juízo a erro.
Litigância de má-fé [...] 1. No caso dos autos, o TRE/SP asseverou que a
agravante fez afirmação falsa, procurando conduzir o Juízo a erro, porquanto, ao
contrário do que alegado, o panfleto impugnado foi confeccionado de acordo
com as regras legais, o que denotaria a má-fé da agravante no ajuizamento da
representação [...] 3. Tendo sido definido pelo Tribunal a quo que o ajuizamento
da representação foi de má-fé, a imposição da multa por litigância de má-fé é
pertinente, com base no art. 18 do CPC. 4. Tendo em vista a inexistência de
valor da causa nos feitos eleitorais, afigura-se razoável a fixação considerando o
critério atinente à multa fixada na representação, aplicando-se, por analogia, o
disposto no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97. 5. Na espécie, não havendo na
presente representação condenação ao pagamento de multa, considero razoável
ter-se como parâmetro o valor despendido para a confecção dos panfletos pelos
ora agravados. [...]” (Ac de 4.12.2014 no AgR-REspe nº 1007054 , rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura.)
Resta a fixação da penalidade.
Como não há valor da causa nos pleitos eleitorais, com fundamento no artigo 80,
II, V e VI, do CPC, aplico aos representantes multa no importe de R$ 600,00
(seiscentos reais), que equivale a 10% da multa requerida (pois foi pedida a
aplicação de multa individual a todos os representados e se está considerando o
valor mínimo), prevista no artigo 29, da Resolução nº 23610/2019, do TSE,
usado como fundamento da presente representação.
3. Dispositivo
Diante do exposto, julgo
a presente representação.
improcedente
Condeno a representante ao pagamento de multa de R$ 600,00, em razão do
reconhecimento da litigância de má-fé.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Como se observa dos documentos colacionados na petição inicial, a
representante insurgiu-se contra as publicações constantes das seguintes URLs:
http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/1
e
do
do
na
http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/673/pagina/13
site
JORNAL DA HORA
internet, afirmando que os representados, no dia 14 de novembro de 2020, véspera das
eleições municipais, reproduziram, na internet, a mesma propaganda eleitoral paga na
imprensa escrita em período proibido pela legislação vigente, o que configuraria propaganda
irregular.
Num. 39135166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

Na espécie, verifica-se que houve a reprodução na internet da edição impressa de
12/11/2020 do
tendo sido mantida a página no site e, por este motivo, no
JORNAL DA HORA,
dia 14/11/2020, quando da realização do relatório
(ids. 21734966 e 21735016), essa
blockchain
página permanecia no site do referido jornal na internet.
Dessa forma, observa-se que não houve dolo da representante em falsear a
verdade dos fatos, mas tão somente equívoco na interpretação da legislação eleitoral quanto à
possibilidade de manutenção no site do jornal das propagandas anteriormente reproduzidas do
jornal impresso.
A respeito, confira-se o que bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Efetivamente, razão assiste à coligação representante, ora recorrente, quando
aduz a inocorrência de má- fé processual na propositura da demanda de origem.
Isso porque, não houve a alegação de que o material de propaganda eleitoral foi
publicado em período vedado, mas sim de que ele foi mantido durante este
mesmo período. Ao que tudo indica, a Representação Eleitoral foi fundada em
interpretação legal que impediria não apenas a publicação, como também a
manutenção de materiais de propaganda eleitoral na versão digital de jornais
impressos a partir da antevéspera das eleições. Considerando que a sanção
processual prevista pelo artigo 81, caput, do Código de Processo Civil pretende
sancionar, tão somente, os comportamentos dolosos de má- fé processual,
impossível reconhecer a sua incidência quando a questão se funda em dúvida
quanto à correta interpretação de dispositivo legal.
A propósito,
ensina que só a comprovada
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do
CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal (
, Forense, 2020, p. 107), o que não ocorreu no caso em
Código de Processo Civil Anotado
exame.
Esta Corte já decidiu que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé
quando não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A
POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das
Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos
autos qualquer identificação do ofendido.
Num. 39135166 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso
às hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a
multa por litigância de má-fé.
(TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2020)
Com efeito, como o fundamento para o ajuizamento da Representação foi a
existência de propaganda eleitoral na página do
na internet, contendo a
JORNAL DA HORA
edição impressa anteriormente reproduzida, verifica-se que o recorrente agiu dentro do seu
direito de ação, não havendo falseamento da verdade, tampouco a intenção de induzir em erro
o juízo, mas apenas a improcedência de seus pedidos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para fins de afastar a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600670-40.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP /
12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS DANILO MACHADO
DE SOUZA - PR0078561, ORLEY WILSON PACHECO - PR0033776 - RECORRIDOS: ELEICAO
2020 MAURICIO LENSE PREFEITO, MAURICIO LENSE, ELEICAO 2020 REGINA LUCIA
FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO, REGINA LUCIA FERRAZ TORRES E COLIGAÇÃO RUMO
NOVO COM A FORÇA DO POVO - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR0086688 - RECORRIDO: SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 - Advogados do
RECORRIDO: LUIGI GIOVANI DE PAULA - PR0076398, LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO
- PR0030294, RODRIGO DE LIMA ALVES - PR0084310, SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG -
PR0015948 - RECORRIDO: FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE - RECORRIDA: PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 39135166 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.

Num. 39135166 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 08:07:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071208073374400000038197992
mero do documento: 21071208073374400000038197992